Tribunal: TJBA
Processo: 8162529-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162529-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE NERI DA INVENSAO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCURAÇÃO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1198 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DA TESE POSTERIOR À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO APELO.

- A exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade e de comprovante de residência em nome próprio, com fundamento no Tema 1198 do STJ, deve estar lastreada em motivação idônea e circunstancial, apta a demonstrar a presença de indícios concretos de litigância predatória.

- Proferida a sentença em momento anterior à consolidação do referido precedente qualificado, e inexistindo fundamentação individualizada que justifique a medida excepcional adotada, impõe-se a cassação dos efeitos do decisum, com retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

- Provimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8162529-40.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE JORGE NERI DA INVENSÃO
e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto